Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019879-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS A OPOSIÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela parte executada buscando a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da desistência da execução fiscal após a oposição de defesa, fundada na nulidade da certidão de dívida ativa.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e custas, à luz da Súmula 153 do STJ e do princípio da causalidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A oposição de embargos à execução fiscal configura a formação da relação processual, afastando a aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980.

4.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, uma vez apresentada defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 90 do CPC.

5.

A fixação de honorários deve observar os percentuais legais e os parâmetros do artigo 85 do CPC, com a redução prevista no § 4o do artigo 90, em razão da desistência.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A regra do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica quando houver resistência do executado.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 153; TJMT, Ap. Cív. 0008576-68.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/7/2025; TJMT, EDcl 1000882-85.2016.8.11.0006, Rel. Desa Maria Aparecida F. Fago, j. 23/5/2025; TJMT, Ap. Cív. 1000453-34.2020.8.11.0021, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/5/2025; TJMT, Ap. Cív. 0006627-48.2021.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/7/2025.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ANTÔNIO CHAVES ABDALLA
contra a sentença que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Aduz que a desistência da execução fiscal, após a interposição dos embargos, não exime o exequente da responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, consoante o disposto na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a qual incidiria no caso concreto, uma vez que os embargos à execução foram regularmente opostos.

Assevera que, no caso em exame, incide igualmente o disposto no artigo 775, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução, após a oposição de embargos, depende da anuência do executado, ora apelante.

Afirma ainda, a incidência do princípio da causalidade, sustentando que, diante da conduta do exequente que deu causa à instauração da lide, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor da parte recorrente.

Argumenta que a tese central sustentada nos embargos à execução fiscal consiste na demonstração do pagamento do valor principal correspondente à competência de outubro de 2018, o que representaria 95,66% do total originalmente exigido, restando apenas um saldo remanescente no valor de R$ 2.014,10, bem como pela nulidade do valor remanescente.

Ressalta, por outro lado, que o próprio exequente, ao apresentar pedido de desistência, fundamentou sua manifestação na nulidade da CDA em razão da ausência de conclusão do processo administrativo, circunstância que, segundo o apelante, evidencia que o exequente foi, de fato, vencido na demanda.

Requer o provimento do recurso para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com acréscimo em sede recursal.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 304895387).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO RELATOR

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Cuiabá
em desfavor de
Itaú Unibanco S.A.
, de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2808480, no montante de R$ 130.910,75 (cento e trinta mil e novecentos e dez reais e setenta e cinco centavos), decorrente de ausência de recolhimento ou recolhimento a menor de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Inicial, Id. 304895366 e 304895367).

Itaú Unibanco S.A. foi citada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, em 28/6/2023 (Id. 304895370).

Na sequência, a empresa executada Itaú Unibanco S.A. apresentou manifestação em 17/7/2023, informando ter efetuado a garantia integral do débito, em espécie, no valor de R$ 132.249,38 (cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, e viabilizar a oposição de embargos à execução fiscal (Id. 304895372).

Também, opôs os embargos à execução fiscal, autuados sob o n. 1028478-89.2023.8.11.0041,
em 31/7/2023
, nos quais pugnou pelo reconhecimento da nulidade da integralidade dos créditos tributários constantes da certidão de dívida ativa n. 2808480.

Após,
em 15/7/2024
, o Município de Cuiabá apresentou manifestação requerendo a desistência da execução fiscal, sob o fundamento de que o processo administrativo que embasou a inscrição em dívida ativa ainda não havia transitado em julgado na esfera administrativa (Id. 304895379).

O Município de Cuiabá juntou, ademais, aos autos, comunicação interna por meio de
e-mail
entre setores administrativos, na qual se recomenda a não apresentação de impugnação à execução fiscal. No referido documento, afirma-se que não houve trânsito em julgado na esfera administrativa, bem como se reconhece que a tese sustentada pela contribuinte – atinente ao pagamento do crédito tributário – já foi acolhida na primeira instância administrativa, com elevada probabilidade de confirmação pelo Conselho de Contribuintes, de modo que foi sugerido o cancelamento da certidão de dívida ativa e a formulação do pedido de desistência da execução (Id. 304895380).

Além disso, juntou aos autos a comunicação interna n. 007/2024, a qual contém parecer opinativo com a conclusão no sentido de sugerir o reconhecimento do pedido veiculado na presente execução fiscal e o consequente cancelamento da certidão de dívida ativa, bem como ressalvou que o reconhecimento ensejaria a aplicação dos honorários advocatícios pela metade, nos termos legais aplicáveis, conforme se extrai do seguinte trecho:

[...] Portanto, considerando a ausência de matéria a embasar hipotética insurgência, adequado, pois, que não se lance mão de tal medida, evitando, inclusive, plausível condenação por litigância de má-fé (art. 80, VII do CPC/2015), razão pela qual se sugere o reconhecimento do pedido, cancelamento da inscrição em dívida ativa e requerimento de desistência no bojo da Execução Fiscal no. 1019879-64.2023.8.11.0041.

Por fim, de bom alvitre consignar que o reconhecimento do pedido, na forma aqui proposta, propiciará a aplicação do teor contido no art. 90, §4o, do NCPC, com a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade. [...]. (Id. 304895381 – fls. 3/4).

Por sua vez, o Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil:

[...] Ante o pedido expresso da parte exequente, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, parágrafo único, ambos do CPC, homologo, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolução de mérito.

Isento de custas processuais.

Sem condenação em verba honorária ante a inexistência do contraditório. [...]. (Sentença, Id. 304895384).

2.

Do cabimento dos honorários advocatícios:

A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da desistência da execução fiscal após a oposição de defesa, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da Súmula 153 do STJ e do princípio da causalidade, especialmente considerando que o pedido de desistência se fundamentou na nulidade da
certidão de dívida ativa n. 2808480.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 26, da
Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)
, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

[...] Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. [...].

Entretanto, referido dispositivo é aplicável apenas às hipóteses em que a parte executada não tenha sido citada ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica na espécie, uma vez que a executada apresentou embargos à execução fiscal, ensejando a formação da relação processual e o exercício do contraditório.

Nesse sentido, é a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...]
Súmula n. 153, do STJ –
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
[...]

Quanto à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal por desistência, dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

[...] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
. [...].

Referido dispositivo consagra o
princípio da causalidade
, segundo o qual cabe à parte que deu causa à instauração da lide arcar com os encargos processuais, inclusive honorários advocatícios, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito, como na hipótese de desistência da ação.

No caso em exame, verifica-se que o Município de Cuiabá ajuizou a execução fiscal, o que levou a parte executada a efetuar a
garantia integral do débito em dinheiro
, no montante de R$ 132.249,38 (cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos), com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário e viabilizar a
oposição dos competentes embargos à execução fiscal
, os quais foram regularmente opostos sob o n. 1028478-89.2023.8.11.0041,
restando, assim, configurada a apresentação de defesa pela executada antes do pedido de desistência formulado pelo exequente
.

Diante desse cenário, é
incontroverso
que a relação processual foi plenamente formada, com contraditório instaurado, sendo incabível a aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, que exclui a imposição de ônus sucumbenciais
somente quando não há resistência ou defesa apresentada pela parte executada
.

Nesse contexto, ressalta-se que a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é firme no sentido de que, uma vez apresentada defesa pela parte executada, com a consequente formação da relação processual e instauração do contraditório, não se aplica o artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, impondo-se ao exequente o pagamento dos ônus sucumbenciais em razão da desistência da execução fiscal:

[...] Tese de julgamento: “
A desistência da execução fiscal, ocorrida após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação 0008576-68.2015.8.11.0003, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 14/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A Fazenda Pública, ao desistir da execução fiscal após a apresentação de defesa pela parte executada representada pela Defensoria Pública, deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC.

2. A norma estadual que autoriza a desistência de execução fiscal não afasta a incidência da legislação processual federal sobre honorários.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1000882-85.2016.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgado em 23/5/2025
).

[...] Tese de julgamento:
“
1. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal, ainda que motivada por política pública estadual,
quando houver resistência do executado
.
2. A regra do art. 26 da Lei n. 6.830/80 não afasta a incidência do dever de sucumbência quando o executado tiver suportado ônus para sua defesa.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação 1000453-34.2020.8.11.0021, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 29/5/2025
).

Cumpre destacar que não há
bis in idem
na fixação de honorários nas execuções fiscais e nos embargos à execução, uma vez que se tratam de ações autônomas, ainda que conexas e interdependentes:

[...] Tese de julgamento:

É admissível a fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na execução fiscal, em razão da autonomia entre as ações, observados os limites legais.

A fixação por equidade da verba honorária é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o do CPC, com aplicação do art. 90, § 4o, quando cabível. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006627-48.2021.8.11.0003, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgado em 10/7/2025
).

Contudo, por envolver a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os limites previstos no § 3o do artigo 85 do CPC, além da possibilidade de redução à metade prevista no § 4o do mesmo artigo, quando houver reconhecimento do pedido ou desistência.

Assim, considerando o grau de complexidade da causa, o estágio em que se deu a desistência, bem como o reconhecimento pelo próprio exequente da nulidade da certidão de dívida ativa, arbitram-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzindo-se à metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, totalizando 5% (cinco por cento).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC, perfazendo o percentual final de 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025